Tribunal: STF
Processo: HC 69889
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-02
Data de publicação: 1993-02-02

Ementa:
E  M E  N  T A  - "HABEAS  CORPUS"  - "WRIT"  IMPETRADO PELO
MINISTÉRIO   PÚBLICO   -   POSSIVEL    DESVIO   DE   SUA   FINALIDADE
JURÍDICO-CONSTITUCIONAL  - CONVENIENCIA  DE SE  OUVIR, PREVIAMENTE, O
PACIENTE - PROVIDENCIA AUTORIZADA PELO REGIMENTO INTERNO DO STF (ART.
192, PARAGRAFO ÚNICO) - CONVERSAO DO JULGAMENTO EM DILIGENCIA.
         -  O Ministério  Público  dispõe de  legitimidade  ativa "ad
causam"  para ajuizar, em favor de terceiros, a ação penal de "habeas
corpus".
        -  O  remedio  processual do  "habeas  corpus"  não  pode ser
utilizado  como instrumento  de tutela  dos direitos  do Estado. Esse
"writ" constitucional há de ser visto e interpretado em função de sua
especifica  destinação tutelar: a  salvaguarda do estado de liberdade
do paciente.
         A  impetração  do   "habeas  corpus",  com   desvio  de  sua
finalidade jurídico-constitucional, objetivando satisfazer, ainda que
por  via reflexa, porem de modo ilegitimo, os interesses da Acusação,
descaracteriza   a   essencia    desse   instrumento   exclusivamente
vocacionado a proteção da liberdade individual.
         -  Não se deve conhecer  do pedido de "habeas corpus" quando
este,  ajuizado originariamente perante o Supremo Tribunal Federal, e
desautorizado  pelo  próprio  paciente  (RISTF,  art.  192, paragrafo
único).  Conversão do julgamento  em diligencia, para que o paciente,
uma  vez pessoalmente intimado, esclareca  se esta de acordo, ou não,
com a impetração do "writ".